Tribunal: STJ
Processo: 0801102-56.2024.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915041 - AL (2025/0138798-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: LUZANIRA BARBOSA DE SOUZA
ADVOGADO
: SILVIO OMENA DE ARRUDA - AL012829
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de admissibilidade: i) consonância entre a conclusão do acórdão de
origem e o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior (
.
Súmula 83/STJ)
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de admissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
28/10/2025
03/11/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52024042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 09:42:34
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: d4dbfb66-59c6-4877-aec9-623cfe517178

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915041 - AL (2025/0138798-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: LUZANIRA BARBOSA DE SOUZA
ADVOGADO
: SILVIO OMENA DE ARRUDA - AL012829
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Ação de compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de admissibilidade: i) consonância entre a conclusão do acórdão de
origem e o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior (Súmula 83
/STJ).
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de admissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interposto por LUZANIRA BARBOSA DE SOUZA contra
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial que interpusera.
compensação por danos morais ajuizada pela agravante em face
Ação:
de BRASKEM S. A.
extinguiu o processo, sem resolução de mérito,
Decisão interlocutória:
em relação à parte agravante, em razão de suposta transação.
negou provimento ao agravo de instrumento interposto
Acórdão:
pela recorrente, nos termos da seguinte ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACORDO FIRMADO PERANTE A JUSTIÇA
FEDERAL COM A DEVIDA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO RECORRIDA QUE
Documento eletrônico VDA51264582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/10/2025 15:10:14
Código de Controle do Documento: 48938e53-7984-45f3-9908-53497dfec68e

EXTINGUIU O PROCESSO DE ORIGEM EM RELAÇÃO ÀS PARTES AGRAVANTES.
REALIZAÇÃO DE ACORDO ENTRE OS AUTORES E A RÉ NOS AUTOS DO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE TRAMITA NA 3a VARA FEDERAL DE
ALAGOAS. ACORDO HOMOLOGADO QUE ENGLOBA O OBJETO DA DEMANDA.
CERTIDÃO QUE COMPROVA O ACORDO. PEDIDO DE FIXAÇÃO E RETENÇÃO DE
HONORÁRIOS EM FAVOR DO PATRONO DA PARTE AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DE
REQUERIMENTO. JUÍZO COMPETENTE PARA ANÁLISE DO PEDIDO É O MESMO QUE
PROCEDEU COM A HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ESTADUAL. PEDIDO CONTRARRECURSAL DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ NÃO ACOLHIDO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A VIOLAÇÃO
DOS DEVERES PROCESSUAIS PELA PARTE AGRAVANTE. DESNECESSIDADE DE
REMESSA DE OFÍCIO PARA A ORDEM DOS ADVOGADOS POR ESTE JUÍZO. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. (e-STJ fl. 225)

não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão unipessoal:
interposto pela agravante devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
alega, em síntese, que seu recurso especial preencheu
Agravo interno:
os requisitos de admissibilidade exigidos, asseverando ainda, que rebateu todos os
fundamentos da decisão denegatória de processamento do recurso.
Sustenta que "o entendimento que fundamentou a decisão do Tribunal
de origem não reflete a uniformidade jurisprudencial exigida para a incidência da
Súmula no 83/STJ. Pelo contrário, o caso em análise revela divergências
significativas no trato da matéria pela jurisprudência, o que desautoriza a aplicação
automática do referido óbice."
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação
do seguinte fundamento da decisão de admissibilidade proferida pelo TJ/AL:
i) consonância entre a conclusão do acórdão de origem e o

entendimento jurisprudencial desta Corte Superior (Súmula 83/STJ).

- Consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ
Em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não refutou o
fundamento referente à consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência
do STJ, pois não indicou precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
Documento eletrônico VDA51264582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/10/2025 15:10:14
Código de Controle do Documento: 48938e53-7984-45f3-9908-53497dfec68e

referidos na decisão agravada, de forma a comprovar que o acórdão recorrido
diverge da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, tampouco realizou
distinção entre o precedente aplicado à hipótese e a questão jurídica decidida
neste processo.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 868.542/RJ, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 2.257.194/GO, Quarta Turma, DJe de
.
1/8/2017
26/10/2023
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp n. 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n.
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022
Logo, a decisão agravada não merece reforma.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA51264582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/10/2025 15:10:14
Código de Controle do Documento: 48938e53-7984-45f3-9908-53497dfec68e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.915.041 / AL
Número Registro: 2025/0138798-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07222583120208020001
08011025620248020000
08011358020238020000
7222583120208020001
8011025620248020000 8011358020238020000
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUZANIRA BARBOSA DE SOUZA
ADVOGADO
: SILVIO OMENA DE ARRUDA - AL012829
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUZANIRA BARBOSA DE SOUZA
ADVOGADO
: SILVIO OMENA DE ARRUDA - AL012829
Documento eletrônico VDA52003335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:54:01
Código de Controle do Documento: 502b77b3-18f8-4644-8b1c-52611c743658

AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52003335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:54:01
Código de Controle do Documento: 502b77b3-18f8-4644-8b1c-52611c743658